Tribunal: TJPA
Processo: 0001563-31.2020.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001563-31.2020.8.14.0012

APELANTE: NOE CRUZ PORTILHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº.

0001563-31.2020.8.14.0012

ORIGEM: COMARCA DE CAMETÁ/PA

APELANTE: NOÉ CRUZ PORTILHO

DEFENSOR PÚBLICO:

CÉSAR AUGUSTO MOREIRA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NULIDADE DA PROVA. BUSCA PESSOAL SEM FUNDADA SUSPEITA. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO E SEM CONSENTIMENTO ESCRITO. PROVAS ILÍCITAS. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Noé Cruz Portilho contra sentença que o condenou pelos crimes de tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 33) e associação para o tráfico (CP, art. 329), em concurso material, fixando pena de
07 (sete) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, em regime inicial fechado, além de multa de
600 (seiscentos) dias-multa
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal realizada sem mandado judicial e sem elementos indiciários objetivos configura prova ilícita; (ii) estabelecer se o ingresso domiciliar, sem ordem judicial e sem consentimento formal do morador, invalida as provas obtidas e autoriza a absolvição do acusado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A busca pessoal somente é válida sem mandado quando baseada em fundada suspeita amparada em elementos indiciários objetivos, não bastando impressões subjetivas de policiais.

4.

A jurisprudência do STF e do STJ exige especial escrutínio quanto à narrativa policial quando não houver bodycams ou documentação formal das diligências.

5.

O ingresso forçado em domicílio somente se legitima em caso de flagrante delito devidamente comprovado por elementos objetivos e verificáveis, ou mediante consentimento escrito do morador.

6.

As provas derivadas de diligências ilegais configuram nulidade absoluta, impondo o desentranhamento dos autos e a absolvição por ausência de elementos probatórios válidos.

7.

Aplica-se o princípio do in dubio pro reo diante da falta de comprovação estatal da legitimidade da diligência policial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A busca pessoal sem mandado judicial depende de fundada suspeita baseada em elementos objetivos, sendo ilícita quando sustentada apenas em tirocínio policial.

2.

O ingresso domiciliar sem mandado judicial exige a presença de flagrante delito comprovado por elementos objetivos ou consentimento escrito do morador, sob pena de nulidade.

3.

São ilícitas as provas obtidas em diligência policial realizada sem observância das garantias constitucionais, impondo a absolvição do réu.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X e XI; CPP, arts. 240, 244, 316 e 386, II; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 42; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 208.240/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 02.03.2023; STF, RE nº 603.616/RO (Tema 280 RG), Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 10.05.2016; STJ, RHC nº 158.580/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 25.04.2022; STJ, HC nº 768.440/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 29.08.2024; STJ, HC nº 598.051/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 15.03.2021; STJ, AgRg no HC nº 831.911/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 20.03.2024; STJ, AgRg no HC nº 747.421/GO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 12.06.2023; STJ, AgRg no AgRg no HC nº 889.619/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 12.06.2024; Corte IDH, Caso Fernández Prieto e Tumbeiro vs. Argentina, Sentença de 01.09.2020; Corte IDH, Caso Valencia Campos y otros vs. Bolívia.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido _________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº.

0001563-31.2020.8.14.0012

ORIGEM: COMARCA DE CAMETÁ/PA

APELANTE: NOÉ CRUZ PORTILHO

DEFENSOR PÚBLICO:

CÉSAR AUGUSTO MOREIRA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposta por
NOÉ CRUZ PORTILHO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cametá/PA, o qual o condenou pelos crimes previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas) e art. 329 do Código Penal (associação para o tráfico), em concurso material, com pena total de 07 (sete) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e multa de 600 dias-multa (ID nº 5903153).

A sentença recorrida se fundamenta na apreensão de 14 (catorze) gramas de cocaína encontradas com o recorrente, além de outros elementos probatórios, incluindo a investigação policial e a autorização para a busca pessoal que resultou na prisão em flagrante. A condenação se amparou, ainda, em elementos como a natureza da droga (cocaína, de elevada periculosidade) e a quantidade apreendida, aplicando os critérios do art. 42 da Lei de Drogas e art. 59 do Código Penal para fixar a pena-base acima do mínimo legal.

Nas razões recursais (ID nº 19949914), o apelante sustenta preliminarmente a nulidade da sentença por violação de domicílio, alegando que a busca pessoal foi realizada sem mandado judicial e com base em denúncia anônima, violando os arts. 5º, X e XI da Constituição Federal e arts. 240 e 244 do Código de Processo Penal. Ademais, requer a desclassificação do crime para o tipo previsto no art. 28 da Lei de Drogas (consumo próprio), bem como a reformulação da pena-base no mínimo legal, argumentando que a análise separada da natureza e quantidade da droga foi equivocada. Subsidiariamente, pede a revogação da prisão preventiva.

Em contrarrazões (ID nº 22345541), o Ministério Público pugnou pelo improvimento do apelo.

Em parecer, (ID nº 23171702), a Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

_________________

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

A defesa, de início, suscita a
nulidade das provas
obtidas por meio de busca pessoal e ingresso domiciliar, argumentando que as diligências foram conduzidas sem as devidas fundadas razões, em desrespeito aos preceitos legais e constitucionais que garantem a obtenção de provas por meios lícitos e em conformidade com o devido processo legal.

A versão acusatória se fundamenta primordialmente nos depoimentos prestados pelos policiais. Nesse caso, é imprescindível analisar os relatos apresentados pelos agentes condutores das diligências questionadas. No auto de prisão em flagrante, constou o seguinte relato do condutor PM João Paulo de Freitas Medeiros:

"(...)
Que é Policial Militar, sargento, e na data de ontem, 25/02/2020, compunha a guarnição de serviço do turno do dia, junto com o SD PM RITTZ e o SD PM ALFAIA, e no decorrer do patrulhamento receberem a informação do serviço velado da Policia Militar que
haviam feito o levantamento de que em uma casa na Tv. Guarani, bairro da Marambaia, o suspeito identificado por NOÉ, estaria vendendo droga ilícita
; QUE, diante da informação, por volta das 16h05min aproximadamente, foram averiguar a denúncia, no que
em frente a casa, alvo dos levantamentos, abordaram o nacional que disse chamar-se NOÉ CRUZ PORTILHO que resistiu aplicando um chute no CE PM PANTOJA (serviço velado) e tentou puxar a arma do citado policial
, contudo, foi contido pelos demais militares;
QUE, ao adentrarem na residência do suspeito, revistaram a casa, encontrando no quarto do suspeito, escondido atrás da cômoda 02 (duas) pedras assemelhadas a droga conhecida por oxi de cocaína
; que, nas gavetas da cômoda foi achado 06 (seis) celulares de origem duvidosa, apetrechos para o tráfico (plásticos, linha, tesoura, fita gomada) e o valor de R$ 432,40 (quatrocentos e trinta e dois reais e quarenta centavos); QUE, e embaixo de uma caixa de som foi achado mais 01 (uma) porção de pedra assemelhada a mesma droga e 01 (uma) chave mestra: QUE. na casa havia também 02 (duas) garrafas de WHISKY (proventos do crime de tráfico); QUE. após os materiais ilícitos serem encontrados no locai, o suspeito foi conduzido à Delegacia para os procedimentos cabíveis
(...)".

Esse relato inicial já revela diversas inconsistências, especialmente quanto à alegada
fundada suspeita para a busca pessoal e a prisão do lado de fora do imóvel invadido
, além da completa ausência de justificativas para o ingresso forçado em domicílio alheio sem autorização judicial ou consentimento escrito do morador.

Em audiência de instrução e julgamento, a questão da ilicitude da prova obtida com a ação policial ficou ainda mais evidente:

·

As testemunhas de acusação,
os policiais militares Rittz de Freitas Cruz, João Paulo de Freitas Medeiros
e
Elton Alfaia Favacho
, em juízo, relataram que o serviço de inteligência da polícia recebeu denúncias de que o acusado estaria comercializando drogas em sua residência. Após diligências, dirigiram-se ao local,
abordaram o acusado em frente à residência e, após "autorização de um familiar", adentraram no imóvel e realizaram a revista
. Afirmam ter encontrado quantia em dinheiro, celulares de origem duvidosa, duas porções de drogas (aparentemente óxi de cocaína) em uma cômoda, e apetrechos para a traficância. Mencionaram que o acusado era conhecido na comunidade por tráfico e que ele resistiu à prisão, agredindo o PM Pantoja e tentando pegar sua arma, para depois se evadir, sendo alcançado em uma residência próxima.

·

O
PM Kayton Carneiro Pantoja
ratificou os depoimentos anteriores, acrescentando que a algema foi mal colocada, o que possibilitou o desvencilhamento do réu e sua fuga. Afirmou que o acusado o agrediu pelas costas, não sabendo precisar se foi soco ou pontapé, lesionando seu braço e cabeça.
Relatou que participou da ação, mas não efetivamente, chegando ao local após a guarnição
, pois trabalha no serviço reservado da polícia.

·

Em juízo, no seu interrogatório,
o recorrente

negou a prática delitiva
. Asseverou desconhecer a propriedade dos entorpecentes e que
não acompanhou a revista em sua residência, não vendo quando a suposta droga foi encontrada
. Disse que estava dentro de sua casa quando viu um homem de capuz e capacete ordenando que colocasse as mãos na cabeça. Estava com R$ 439,00 na mão, largou, e quando o indivíduo se abaixou para pegar o dinheiro, correu para fora da residência. Nesse momento, uma viatura da polícia passava e realizou sua prisão. Aduziu que a algema não foi colocada corretamente, por isso conseguiu se soltar e fugir, sendo alcançado pelos policiais na casa de um vizinho. Negou ter agredido o policial militar.

Observo, pois, que a versão apresentada pelos policiais
não se revela

verossímil
. Além das contradições existentes entre as narrativas que embasaram a denúncia e as colhidas em juízo, chama atenção
a falta de detalhamento acerca do motivo que originou a busca pessoal do recorrente fora de sua casa
– a qual, ao que tudo indica, baseou-se apenas em
tirocínio policial
– e
a ausência de documentação escrita do suposto consentimento para o ingresso policial em sua casa para averiguações
.

Nesse contexto, tudo leva a crer que o Juízo
a quo
acolheu a tese da acusação de forma acrítica e sem considerar os fortes indícios de que todos os elementos probatórios que a sustentaram foram originados de
busca pessoal não circunstanciada seguida de ingresso policial forçado em domicílio alheio sem a observância das diretrizes legais e jurisprudenciais atualmente aplicáveis
.

Como é sabido, o
artigo 244 do Código de Processo Penal
dispõe que a busca pessoal independerá de mandado
apenas em caso de prisão ou quando houver fundada suspeita
de que a pessoa esteja na posse de armas proibidas ou de objetos que constituam corpo de delito.

O
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
, no julgamento do
RHC 158.580
, inovou na jurisprudência ao exigir
elementos indiciários objetivos
para justificar a busca pessoal (STJ - RHC: 158580 BA, Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 25/04/2022).

Posteriormente, o
Supremo Tribunal Federal (STF)
firmou entendimento de que, embora a fuga repentina ao avistar uma guarnição policial possa, em tese, configurar fundada suspeita,
tal circunstância deve ser submetida a

especial escrutínio
,
especialmente quando baseada apenas em relatos dos policiais
(STF - HC: 208240 SP, Relator: Edson Fachin, DJe 02/03/2023).

Esse entendimento foi reforçado, recentemente, pelo STJ no julgamento do
HC 768.440-SP
, ao consignar que, enquanto não houver
bodycams
, exige-se um
especial escrutínio sobre o depoimento policial
(STJ - HC 768.440-SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 29/08/2024).

Adicionalmente, o STF, no já referido HC 208.240/SP, destacou que a busca pessoal sem mandado judicial deve estar fundada em
elementos indiciários objetivos
, não sendo lícita com base em impressões subjetivas ou “tirocínio policial”.

É válido também notar que o STJ tem reiteradamente aplicado o entendimento de que
aparente nervosismo
não justifica abordagem (HC 973.299), e que a
mera apreensão de drogas em via pública não configura justa causa para o ingresso policial no domicílio
do suspeito (HC 896902).

Por fim, essas diretrizes são chanceladas internacionalmente pela
Corte Interamericana de Direitos Humanos
, que no
Caso Fernández Prieto e Tumbeiro vs. Argentina
, ressaltou a necessidade de que as buscas pessoais sejam baseadas em
suspeitas concretas e justificadas
, sob pena de violação de direitos civis (Corte IDH, Caso Fernández Prieto e Tumbeiro v. Argentina. Sentença de 1.9.2020. Mérito e reparações, § 68 e ss.).

De outro lado, especificamente quanto ao ingresso policial forçado em domicílio alheio, o
Supremo Tribunal Federal (STF)
, no
RE n. 603.616/RO (Tema 280 – Repercussão Geral)
, firmou o entendimento de que a entrada forçada sem mandado judicial só é lícita quando amparada em razões justificadas que indiquem a ocorrência de flagrante delito (STF - RE: 603616 RO, Rel. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, DJe 10/05/2016).

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no
HC 598.051/SP
, reforçou que o ingresso em domicílio deve ser respaldado por justificativas objetivas e verificáveis, não se admitindo ações baseadas em suspeitas não corroboradas por investigação preliminar adequada (STJ - HC: 598051 SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, T6, julgado em 02/03/2021, DJe 15/03/2021). Adicionalmente, o STJ, no
AgRg no HC 831911 SP
, já destacou a necessidade de consentimento por escrito do morador para a entrada dos agentes estatais em seu domicílio, devendo ser claro, livre de coerção e adequadamente documentado (STJ - AgRg no HC: 831911 SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, T6, julgado em 18/03/2024, DJe 20/03/2024).

A Corte Interamericana de Direitos Humanos, no
Caso Valência Campos y otros vs. Bolívia
, também ressalta a necessidade de prévia e fundamentada constatação de flagrante delito, corroborada por elementos objetivos, para a busca domiciliar sem mandado.

Diante do cenário fático-processual e das versões conflitantes extraídas da prova oral, concluo que a narrativa acusatória se encontra completamente
destituída de provas válidas
acerca da existência do fato criminoso atribuído ao recorrente.

Ao que tudo indica, as ações policiais que culminaram em sua prisão se originaram de uma
busca pessoal seguida de ingresso policial forçado em domicílio alheio
, tudo sem adequado detalhamento nos autos, não sendo possível, portanto, identificar nenhum elemento objetivo apto a legitimar tal procedimento.

O fato de haverem sido encontrados entorpecentes após a revista e, inclusive, após a busca domiciliar na residência do recorrente não convalida a ilegalidade prévia.
É necessário que o elemento 'fundada suspeita de posse de corpo de delito' seja aferido com base no que se tinha antes da diligência
(STJ - AgRg no HC: 747421 GO 2022/0172323-1, Relator.: MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 06/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2023).

A somar, destaco que a
falta de gravação de áudio e vídeo
do momento da diligência e da apreensão das drogas constitui, a meu ver, um óbice significativo à correta aferição da operação policial questionada.

Com efeito, considerando a
não desincumbência do ônus estatal
de comprovar a legitimidade das diligências policiais que resultaram na prisão flagrante, na instauração da ação penal e, ao final, na condenação do ora recorrente, quaisquer dúvidas devem militar em favor deste, prevalecendo, no particular, o princípio do
in dubio pro reo
(STJ - AgRg no AgRg no HC 889619 / PE AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS: 889619 PE 2024/0036532-2, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 10/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2024).

Em outras palavras, diante da total ausência de justificativas legais e objetivas para a busca pessoal comentada, não resta alternativa senão reconhecer a
ilicitude das provas
que serviram de lastro à denúncia e à sentença condenatória.

Isso implica o
desentranhamento de todas as evidências
decorrentes dessas ações ilegais e a consequente
absolvição do apelante por inexistência de elementos probatórios válidos da materialidade
.

Posto isso, acolhendo a preliminar de ilicitude da prova, conheço da apelação e

dou-lhe provimento
para:

§

Declarar a ilicitude e nulidade das provas
originadas da busca pessoal seguida de ingresso forçado em domicílio do apelante, bem como de todos os elementos probatórios que lhes são derivados;

§

Determinar o desentranhamento
dos elementos probatórios ilegais;

§

Absolver

o recorrente das acusações
feitas na denúncia, por falta de provas válidas da existência do fato, nos termos do
art. 386, inciso II, do CPP
;

§

Revogar a prisão preventiva do apelante
, nos termos do art. 316 do CPP;

§

Ordenar a expedição de
Alvará de Soltura
em favor do recorrente.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 19/09/2025